Tribunal: STF
Processo: AP 2023
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JAIR ROBERTO CENEDESI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão proferida em 9/7/2024, deferi o pedido formulado pela Defesa na petição STF nº 84.800/2024 e determinei a restituição do aparelho de telefone celular apreendido em posse do ré, autorizando a destruição do aparelho se não for retirado no prazo de 90 (noventa) dias (eDoc. 92, ID: 2a5072f7).



    Em 20/8/2024, o réu apresentou manifestação na qual sustenta que o aparelho está Brasília, não dispõe de pessoa que possa retirá-lo em seu nome e nem pode ele próprio se deslocar à Capital Federal em razão das medidas cautelares que lhe foram impostas, requerendo, ao final, que “seja determinado à Polícia Federal que encaminhe o aparelho para o juízo que promove a fiscalização das medidas cautelares impostas ao réu” (petição STF nº 101.869/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Observo que, nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 17/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a JAIR ROBERTO CENEDESI, CPF nº 609.988.739-34, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.085 ID: 3e41f697):



    “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.”



    Conforme noticiado nos autos da Pet 10.820/DF (petição STF nº 7.475/2023) e nos autos desta Ação Penal º 2.023/DF (petição STF nº 43.106/2024), a fiscalização dessas medidas cautelares impostas ao réu vem sendo feita pela 12ª Vara Federal de Curitiba – Seção Judiciária do Paraná, nos autos da Carta de Ordem autuada sob o nº 5004001-37.2023.4.04.7000/PR.



    Diante do exposto, tendo em vista que o réu está proibido de deixar os limites da Comarca de sua residência e não dispõe de pessoa que, em seu nome, possa retirar aparelho de telefone celular cuja restituição foi deferida, DEFIRO o requerimento formulado pela Defesa e DETERMINO à Polícia Federal que encaminhe o aparelho de telefone celular apreendido na posse do réu JAIR ROBERTO CENEDESI, CPF nº 609.988.739-34, ao Juízo da 12 ª Vara Federal de Curitiba – Seção Judiciária do Paraná, para que lá seja efetivada a restituição deferida em 9/7/2024 (eDoc. 92, ID: 2a5072f7)



    Oficie-se à Polícia Federal e ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba – Seção Judiciária do Paraná, com cópias desta decisão e daquela deferiu a restituição do equipamento.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente